Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737826-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Tania Cristina Xisto Timóteo, OAB/GO n° 30.863, em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO, apontando como autoridade coatora Juiz da 2a Vara Criminal do Gama, por decisão que recebeu denúncia ofertada contra o paciente por suposta prática do crime de uso de documentos particulares falsos para ajuizar ação indenizatória, descrito no art. 298 c/c art. 304, ambos do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, porquanto os documentos que instruíram as ações foram todos recolhidos e entregues ao paciente por um ex-funcionário de seu escritório de advocacia, o que afastaria, assim, qualquer participação ou coautoria sua nos eventuais crimes a ele imputados. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal e, no mérito, o trancamento da persecutio criminis in judicio. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A inicial não apontou situação concreta de periculum in mora capaz de justificar o pedido excepcional de suspensão liminar de ação penal. Ademais, de plano, não se vislumbra a alegada falta de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio, uma vez que embasada em inquérito policial que evidenciou a materialidade e indícios de autoria do crime imputado ao paciente, preenchendo a exordial acusatória os requisitos do art. 41, do CPP. Além disso, a pretensão do writ exige nítido exame antecipado de provas relativas a ação penal em curso, ainda no seu limiar, a ser feito por ocasião da sentença após a devida instrução processual. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR